Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-69.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801527-69.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

APELADO: JOSE ROGERIO TENORIO ALVES, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801527-69.2023.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JOSÉ ROGÉRIO TENÓRIO ALVES

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO EM DEMANDAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO CUSTO DA TABELA SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de paciente portador de grave patologia na coluna cervical, julgou procedente o pedido para determinar aos entes públicos a adoção das providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico de artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis, confirmando a tutela provisória concedida e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atribuído à demanda deve ser reduzido para corresponder ao custo do procedimento cirúrgico indicado na Tabela do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa devem ser mantidos ou arbitrados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas demandas destinadas à garantia do direito fundamental à saúde, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, considerando a amplitude da tutela jurisdicional pretendida e a impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico decorrente do tratamento médico requerido.

4.

O objeto da ação não se limita ao custo isolado do procedimento cirúrgico indicado, abrangendo todo o conjunto de medidas necessárias à efetivação do tratamento, como internações, exames, medicamentos e acompanhamento médico especializado.

5.

A vinculação do valor da causa ao montante previsto em tabela administrativa do SUS mostra-se inadequada, pois tal parâmetro possui natureza meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente.

6.

A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa revela-se inadequada quando o proveito econômico da demanda é de difícil ou impossível mensuração, como ocorre nas ações de obrigação de fazer voltadas à garantia do direito à saúde.

7.

O precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável, hipótese verificada nas demandas que visam assegurar tratamento médico sem condenação pecuniária direta.

8.

Observados os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como a natureza da causa, o grau de complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, mostra-se adequado reduzir a verba honorária para o montante de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ações destinadas à garantia do direito à saúde pode ser fixado de forma estimativa, não se limitando ao custo do procedimento indicado em tabela administrativa do SUS.

2.

Nas demandas de obrigação de fazer voltadas à prestação de serviços de saúde, em que o proveito econômico é inestimável, admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 296 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10.02.2022 (Tema 1.076); TJPA, Apelação Cível nº 0804615-18.2023.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804039-59.2022.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0801527-69.2023.8.14.0005
, em que figura como apelante o
Município de Altamira
e apelado
José Rogério Tenório Alves
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir os honorários, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de JOSE ROGERIO TENORIO ALVES,
julgou procedente o pedido
, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e determinando aos entes demandados a adoção das providências necessárias à realização de procedimento cirúrgico indicado para tratamento da patologia apresentada pelo autor.

Narra a parte autora que é portadora de grave enfermidade na coluna cervical, necessitando submeter-se ao procedimento cirúrgico denominado
artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis
, conforme prescrição médica especializada, procedimento este que não foi disponibilizado administrativamente pelo sistema público de saúde.

Diante da urgência do quadro clínico e da omissão dos entes públicos responsáveis pela prestação do serviço de saúde, ajuizou a presente demanda pleiteando provimento jurisdicional que determinasse aos demandados a adoção das providências necessárias à realização do procedimento cirúrgico indicado.

O Juízo de primeiro grau deferiu
tutela provisória de urgência em 09/03/2023
, determinando aos entes públicos que providenciassem o atendimento médico necessário ao autor.

Sobreveio
sentença julgando procedente o pedido
, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida para determinar que os entes públicos adotassem as medidas necessárias para o
agendamento do procedimento cirúrgico indicado
, bem como condenando-os ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a serem suportados solidariamente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese que teria adotado providências administrativas para o atendimento do paciente, não havendo omissão por parte do ente municipal; que o valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00) seria excessivo e desproporcional, por não corresponder ao custo do procedimento médico pleiteado; que, segundo a tabela do Sistema Único de Saúde, o procedimento cirúrgico indicado possuiria custo aproximado de R$ 1.303,00, razão pela qual requer a adequação do valor da causa; que, diante da natureza da demanda envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para
reformar parcialmente a sentença
, especialmente para adequar o valor da causa ao custo do procedimento indicado e, por consequência, reduzir a verba honorária fixada.

Regularmente intimado, o
apelado apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que

existe
responsabilidade solidária
entre os entes federativos na saúde e que a condenação em
honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria é legítima e fundamentada no princípio da causalidade e em teses fixadas pelo STF (mesmo quando atua contra o ente que a remunera). Além disso, a peça rebate o pedido de redução do
valor da causa
, sustentando que, em ações de saúde, o valor pode ser fixado por estimativa devido à impossibilidade de prever todos os custos do tratamento e à necessidade de garantir cobertura em caso de bloqueio de verbas para a rede particular.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo ID.

26167793.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, o
13º Procurador de Justiça Cível,
Dr. Nelson Pereira Medrado
,
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso. Em seu parecer, consignou que o cumprimento da obrigação em razão de liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, dada a
natureza precária
da medida, a qual exige confirmação por sentença de mérito para garantia da segurança jurídica. Quanto à condenação em honorários, o
Parquet

absteve-se de intervir
, por tratar-se de matéria de natureza estritamente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se a examinar
se há fundamento para alteração do valor da causa atribuído à demanda
com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS
e, por conseguinte, para modificação da verba honorária fixada na sentença
.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos demandados a providenciar tratamento médico consistente na realização de procedimento cirúrgico indicado ao autor, diagnosticado com patologia grave da coluna cervical.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência determinando a adoção das providências necessárias à realização do procedimento indicado, medida posteriormente confirmada na sentença de mérito que julgou procedente o pedido.

No recurso, o Município sustenta que o valor da causa fixado na inicial seria excessivo, defendendo que deveria corresponder ao custo do procedimento cirúrgico indicado, estimado em R$ 1.303,00 conforme tabela do Sistema Único de Saúde.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

No que se refere à alegada incorreção do valor atribuído à causa e sua repercussão na decisão recorrida, entendo não assistir razão ao recorrente.

Com efeito, o valor da causa foi fixado em caráter estimativo, levando em consideração a natureza da pretensão deduzida em juízo e a complexidade do tratamento médico necessário ao autor, diagnosticado com patologia grave da coluna vertebral, para a qual foi indicada a realização do procedimento cirúrgico de
artrodese cervical/cérvico-torácica posterior em dois níveis
.

Cumpre observar que, nas demandas envolvendo a garantia do direito fundamental à saúde, o objeto da ação não se limita ao custo isolado do procedimento cirúrgico indicado. Ao contrário, a prestação jurisdicional postulada abrange todo o conjunto de medidas necessárias à efetivação do tratamento, o que pode envolver internação hospitalar, acompanhamento médico especializado, realização de exames complementares, fornecimento de medicamentos e outros insumos indispensáveis ao adequado restabelecimento do paciente.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em ações cujo objeto consiste na prestação de serviços de saúde, o valor da causa pode ser fixado de forma estimativa, considerando-se a amplitude do direito tutelado e o alcance econômico da prestação pretendida, sobretudo quando não é possível mensurar com precisão o proveito econômico decorrente da demanda.

Assim, nas ações de obrigação de fazer voltadas à garantia de tratamento médico, o valor da causa não precisa corresponder estritamente ao custo de um único procedimento indicado em tabela administrativa do sistema público de saúde, podendo refletir, de maneira razoável, a dimensão da tutela jurisdicional pleiteada.

No caso concreto, a atribuição do valor de
R$ 50.000,00
à causa não se revela desarrazoada ou desproporcional, pois representa estimativa compatível com a extensão do pedido formulado na inicial e com a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a preservação da saúde e da integridade física do autor.

Nestes termos segue a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE .
VALOR
DA
CAUSA
E
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ITALO MAX COELHO DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, julgou procedente o pedido para assegurar ao autor tratamento médico necessário em razão de traumatismo no baço, fixando
honorários

advocatícios
em 10% sobre o
valor
da
causa
, estipulado em R$ 50.000,00, com solidariedade entre os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da tutela de urgência; (ii) definir se o
valor
da
causa
e, consequentemente, dos
honorários

advocatícios
, deve ser reduzido com base no custo efetivo do procedimento médico indicado pela Tabela SUS .
III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência não esgota o objeto da ação, cuja eficácia depende de confirmação posterior por sentença, nos termos do art. 296 do CPC. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o
direito
à
saúde
, sendo legítima a presença do Município de Altamira no polo passivo da demanda . O
valor
atribuído à
causa
, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não se mostra excessivo, considerando a complexidade do tratamento requerido, que inclui não apenas a intervenção cirúrgica, mas também procedimentos médicos, exames, internações e medicamentos
. A tentativa de vincular o
valor
da
causa
ao custo constante na Tabela SUS revela-se indevida, pois esta tem função meramente administrativa e não reflete o alcance econômico da obrigação de fazer imposta judicialmente. O art . 85, § 8º, do CPC, que admite a fixação equitativa dos
honorários
quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, não se aplica ao caso, já que o benefício buscado pelo autor possui relevância concreta e
valor
mensurável de forma indireta. Ausentes má-fé, abuso de
direito
ou desproporcionalidade, mantém-se o
valor
da
causa
e a verba honorária fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A concessão e cumprimento de tutela provisória de urgência não implica perda do objeto da ação, que deve ser decidida por sentença com resolução de mérito. O
valor
da
causa
em ações de
saúde
deve refletir o alcance da obrigação requerida, e não se limita ao custo indicado em tabela administrativa. A fixação equitativa de
honorários
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC exige prova de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não se verifica em demandas com repercussão concreta sobre o
direito
à
saúde
. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas à garantia do
direito
fundamental à
saúde
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046151820238140005 27283849, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de
Direito
Público)

Desse modo, ainda que o custo do procedimento cirúrgico isoladamente considerado seja inferior ao valor atribuído à causa, tal circunstância não conduz à conclusão de que houve irregularidade em sua fixação, uma vez que o valor estimado busca refletir a totalidade das medidas necessárias à efetivação do tratamento médico requerido.

Diante disso,
não se verifica qualquer vício na fixação do valor da causa
, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

Ademais, no que se refere aos honorários advocatícios,
assiste parcial razão ao apelante
.

Isso porque, nas demandas envolvendo obrigação de fazer destinada à garantia do direito fundamental à saúde, em que não há condenação pecuniária propriamente dita, o proveito econômico da demanda revela-se de difícil ou mesmo impossível mensuração, circunstância que autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa.

Nesse sentido, deve ser observado o precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.850.512/SP
, no qual foi fixada a tese vinculante relativa ao
Tema 1.076 do STJ
, segundo a qual:

"É cabível a fixação de
honorários

advocatícios
por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o
valor
da
causa
for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.

(STJ - REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

No caso em análise, verifica-se que a presente demanda possui como objeto a prestação de serviço público de saúde consistente na realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do autor ora apelado, não havendo condenação pecuniária direta nem proveito econômico imediatamente quantificável.

Dessa forma, embora o valor da causa tenha sido estimado em R$ 50.000,00, tal montante possui natureza meramente instrumental para fins processuais, não representando efetivo benefício econômico incorporado ao patrimônio da parte autora.

Nesse contexto, revela-se mais adequado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios previstos no §2º do mesmo dispositivo, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a natureza da demanda, sua relativa simplicidade processual e o padrão adotado por esta Corte em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a
redução da verba honorária para o montante de R$ 3.000,00
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desconsiderar a atuação profissional desenvolvida no feito.

No caso em tela, o juízo sentenciante condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), resultando no montante de R$ 5.000,00. Tal quantia revela-se, de plano, excessiva e desproporcional à complexidade da demanda.

Sob essa ótica, o art. 85 do CPC/15 preceitua que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação da verba honorária deve observar critérios rigorosos de proporcionalidade. Quando o valor da causa não reflete o proveito econômico ou resulta em montante exorbitante, cabe ao magistrado a aplicação do § 8º do referido artigo, fixando os honorários por apreciação equitativa, em observância aos critérios dos incisos I a IV do § 2º.

Sobre o assunto, o artigo 85, §§ 2º,3º, do CPC/15 dispõe:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2ª Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor
atualizado da
causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da
causa
;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

No caso, considerando que se trata de
causa
que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos
honorários
em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da
causa
se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À SAÚDE PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, exclusivamente para reduzir os
honorários
sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria, de 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 400.000,00) para o montante fixo de R$ 3.000,00. O agravante pleiteia o restabelecimento do
valor
percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação dos
honorários
sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico especializado, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC se justifica quando o proveito econômico da demanda é inestimável, como ocorre em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, que não envolvem condenação pecuniária líquida.

4. O
valor
da
causa
, embora alto, não reflete necessariamente um proveito econômico objetivo e quantificável, sendo apenas estimativo e meramente instrumental para fins de alçada e competência.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) autoriza o arbitramento por equidade em ações contra o poder
público
que visem garantir o direito à saúde, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido.

6. A redução dos
honorários
para R$ 3.000,00 considera os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade diante da baixa complexidade da demanda e da atuação limitada da parte adversa.

7. O precedente REsp 1746072/PR, citado pelo agravante, é inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipótese com condenação líquida, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de
honorários

advocatícios
por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o objeto da ação consiste em obrigação de fazer sem condenação líquida, cujo proveito econômico é inestimável, como ocorre nas demandas relativas ao direito à saúde.

2. O
valor
da
causa
não vincula, de forma absoluta, o arbitramento dos
honorários
sucumbenciais, podendo ser afastado quando não refletir condenação pecuniária objetiva.

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, autoriza o arbitramento equitativo dos
honorários
em demandas contra a Fazenda Pública que envolvam prestação de serviços de saúde, ainda que o
valor
da
causa
não seja irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; CF/1988, art. 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1976775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, Tema 1 .076; TJRS, REEX 70078609583, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 05 .09.2018; TJ-MG, ApCiv 1.0000.24 .008544-9/001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 09 .07.2024; TJ-GO, ApCiv 5366578-30.2022.8 .09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040395920228140005 27316486, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito
Público
)

Dessa forma, merece acolhimento o apelo do Ente Municipal, no que diz respeito a
redução
dos
honorários

advocatícios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, apenas para reduzir os
honorários

advocatícios
, os quais estipulo no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais
), mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/06/2026